Tribunal: TJDFT
Processo: 0723731-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. ADPF 949. REGIME DE PAGAMENTO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA EXECUTADA. PARCIALMENTE REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual fixados honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em desfavor da NOVACAP.
2. O Supremo Tribunal Federal, na ADPF 949, definiu que a NOVACAP deve se submeter ao regime constitucional de precatórios próprio da Fazenda Pública, por ser empresa pública que presta, em regime não concorrencial, serviço público próprio de Estado.
3. O regime de pagamento diferenciado previsto na Constituição para a Fazenda Pública, modifica em parte o cumprimento de sentença, porquanto ao iniciar a fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ela é intimada, conforme o art. 535 do CPC, não para pagar, mas para impugnar a execução no prazo de 30 dias. 3.1. Adotado o regime de pagamento próprio da Fazenda Pública, somente será devido o pagamento de honorários advocatícios pelo ente público, se houve impugnação ao cumprimento de sentença e o pedido não for acolhido total ou parcialmente. 3.2. Nesse sentido, “são cabíveis os honorários advocatícios em favor da parte credora pela rejeição total ou parcial da impugnação ofertada pela Fazenda Pública, excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela devida do crédito. Precedente: AgInt no REsp n. 2.008.452/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 13/9/2024.” () (REsp n. 1.808.482/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.).
4. A executada apresentou impugnação alegando iliquidez do título, aplicação do regime de precatórios (ADPF 949-STF) e excesso na execução. 4.1. A impugnação foi acolhida, em sede recursal, apenas para definir a aplicação do regime de pagamento da Fazenda Pública, sendo os demais pedidos rejeitados. Logo, cabível a fixação de honorários em razão da sucumbência parcial.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.